Tribunal: TJSP
Processo: 1021050-18.2014.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO apenas para aplicar o IPCA-E no tocante à correção monetária, conforme tese proferida

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO apenas para aplicar o IPCA-E no tocante à correção monetária, conforme tese proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810. Retratação parcial do julgado apenas para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
1021050-18.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VICTOR AUGUSTO DEL NERO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, com
determinação. V.U. Declarará voto convergente o Quarto Juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.566 (processo digital)
EMBARGOS INFRINGENTES No 1021050-18.2014.8.26.0053/50000 de São Paulo
EMBARGANTE: VICTOR AUGUSTO DEL NERO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo
Civil.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no
11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação
da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. RETRATAÇÃO
PARCIAL DO JULGADO apenas para aplicar o IPCA-E no
tocante à correção monetária, conforme tese proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema
810. Retratação parcial do julgado apenas para estabelecer o
IPCA-E como índice de correção monetária.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
extraordinário (fls. 140/161) contra o v. acórdão que acolheu os embargos
infringentes por opostos pelo demandante, para que prevaleça o voto
minoritário (fls. 130/137).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o Órgão
Colegiado reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito RE no 870.947/SE, Tema no
810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 167/168).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito dos direitos assegurados ao policial militar
temporário, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público acolhendo os
embargos infringentes opostos, deu provimento ao recurso do autor, para
condenar a requerida a indenizá-lo pelas verbas às quais teria direito caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupasse, na época, cargo efetivo. No tocante aos juros e correção monetária,
afastou a incidência da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária,
determinando a aplicação da Tabela Pratica deste E. Tribunal de Justiça e juros
nos termos na Lei no 11.960/09 (fls. 130/137).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses:
“(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei
11.960/2009
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Recentemente, ao apreciar embargos de declaração, o Plenário
daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por
maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n.
11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu
a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015
, a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se observar nesse interstício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, o IPCA-E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de
mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança.
Logo, deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no
11.960/09 no tocante aos juros de mora. Já no que tange à atualização monetária,
deve ser aplicado o IPCA-E.
Convém mencionar que o REsp no 1.492.221/PR Tema 905 do
Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento da Corte
Suprema.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, apenas
para determinar o IPCA-E como índice de correção monetária, mantendo-se, no
mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20515
Embargos Infringentes no 1021050-18.2014.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Victor Augusto Del Nero
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
1369C81F
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
136F3000
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021050-18.2014.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.